Tribunal: TJDFT
Processo: 0743323-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743323-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIANO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que a determinação de emenda da petição também abrangeu a inclusão do Município de Rio Verde-GO no polo passivo da demanda e que não vislumbrei, nos presentes autos, sua intimação para que se manifestasse a respeito do agravo de instrumento interposto, faço-o neste momento a fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial. Assim, em observância ao princípio do contraditório, intime-se o Município de Rio Verde-GO para lhe oportunizar manifestação acerca do recurso interposto. Decorrido o prazo legalmente previsto para tanto, com ou sem manifestação do Município de Rio Verde-GO, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator